Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE IMPUGNAM APROPRIADAMENTE A SENTENÇA CONFORME O PLEITO RECURSAL. DIALETICIDADE OBSERVADA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA EXISTENTE. APONTAMENTO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO. DEVER DE REALIZAR A BAIXA EM CINCO DIAS. SUPOSTA MANUTENÇÃO. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. VALOR DA REPARAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE CONFORME O QUADRO FÁTICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da manutenção do nome da consumidora em cadastro de restrição ao crédito após o pagamento da dívida. Busca a recorrente a majoração do valor da condenação, pois entende ter sido fixada em patamar módico, insuficiente para atender as finalidades inibitória e compensatória, tendo em conta o porte econômico da recorrida.
II. O recurso (ID 28822498) é adequado, tempestivo e dispensa o preparo, pois deferida a gratuidade de justiça (ID 28822494). As contrarrazões foram apresentadas (ID 28822506).
III. As teses recursais apresentam clareza quanto aos seus fundamentos, insurgindo-se adequadamente contra a sentença e apresentando os argumentos para a pretendida reforma. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.
IV. Assim como a inscrição indevida, a manutenção da anotação após o pagamento da dívida representa dano moral in re ipsa. Nessa esteira, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
V. Quanto ao prazo para a exclusão da restrição de crédito, aquela colenda Corte sedimentou o seguinte entendimento: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” (Súmula 548/STJ).
VI. Destarte, a despeito dos trâmites internos da parte credora, o fato é que deveria providenciar a regularização do nome da consumidora perante os cadastros de proteção ao crédito no prazo de cinco dias úteis. No caso, a dívida foi paga em 6/1/2021 (ID 28822464 - Págs. 1-2) e, segundo alega a parte recorrente, em fevereiro/2021 ainda não havia sido cancelada a anotação restritiva.
VII. Não obstante, entende-se deva ser mantido o valor da reparação. A dívida, vencida em setembro/2019 (ID 28822461 - Pág. 3), foi quitada em janeiro/2021. Certamente, com a quitação a consumidora faz jus à baixa da restrição de crédito no prazo de cinco dias úteis. Todavia, na situação dos autos a prova da permanência do nome da parte recorrente nos cadastros da SERASA reside apenas em e-mail e “prints” de conversas de aplicativo de mensagens (IDs 28822461 - Págs. 3-4; 28822466 - Pág. 1). A recorrente não apresentou o documento de consulta à SERASA apto a respaldar a alegação de que a parte recorrida teria extrapolado aquele prazo. Por seu turno a recorrida também não comprovou por quanto tempo perdurou a restrição de crédito, pois juntou apenas comprovante da existência de anotação efetivada por outra empresa (ID 28822493 - Pág. 6).
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Contudo suspende-se a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.